Tribunal: TJDFT
Processo: 0721185-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. ALEGAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE À TAXA CONDOMINIAL. LEGITIMIDADE (ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL). SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO SUFICIENTEMENTE MADURA A PERMITIR O PRONTO JULGAMENTO DE MÉRITO. AUTOS DEVOLVIDOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a Associação de Moradores contra sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 51, III da Lei 9.099/95, por entender que a associação de moradores não possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo.
2. Conforme precedente do STJ: “apesar de o condomínio não se enquadrar em nenhuma dessas hipóteses – dado se tratar de ente despersonalizado, com capacidade meramente processual – a jurisprudência do STJ, acertadamente, firmou-se no sentido de reconhecer a legitimidade do condomínio para figurar no polo ativo de ação de cobrança no Juizado Especial (...) sendo nítida a similaridade fática existente entre a cobrança de cotas condominiais e taxas de manutenção reclamadas por associações de proprietários e/ou moradores de loteamentos fechados, havendo em ambas as hipóteses baixíssima complexidade técnico-probatória, não se vislumbra motivo razoável para impedir – repise-se, em abstrato – que as referidas associações proponham a ação de cobrança no âmbito dos juizados especiais” (RMS 53.602/AL, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 07/06/2018).
3. Na mesma linha de entendimento, a Súmula 5 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT: “O condomínio exclusivamente residencial, devidamente representado pelo síndico e excluída a representação por preposto, poderá propor ação no Juizado Especial para recebimento de taxas condominiais, limitada ao valor de alçada, sendo necessária a realização de audiência de conciliação”.
4. Desse modo, é de se prestigiar o entendimento acima para reconhecer a legitimidade da respectiva associação de moradores para ajuizar aludida ação perante o Juizado Especial Cível. Ressalta-se que a parte acostou devidamente seus atos constitutivos e se encontra representada pelo síndico (Id. 42249771).
5. No mais, o presente estágio processual não reúne as condições seguras para imediato julgamento (CPC, art. 1013, § 3o), haja vista a probabilidade de eventual adequação na produção dos meios de prova às necessidades do conflito (a critério do Juízo sentenciante), tudo com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), notadamente em relação à origem da dívida e o legítimo devedor.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.
7. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu (Lei 9.099/95, art. 55).